Tribunal: STF
Processo: ADI 6896
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 131, §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado de Goiás. Preceitos limitantes do exercício de atividades nucleares no âmbito daquela unidade da federação. Transgressão à competência privativa da União Federal (art. 22, XXVI, CF). Precedentes. Ressalva do posicionamento desta Relatora. Procedência. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, compete privativamente à União Federal dispor sobre atividades vinculadas ao setor nuclear (art. 22, XXVI, CF).



    2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.